Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados pela embargante – Nauss Comércio e Serviços Ltda. – com fulcro na nulidade que sustentara subsistir no acórdão que dera provimento ao apelo interposto pela embargada e cassara a sentença devolvida a reexame, argumentando que os patronos que constituíra e cujos nomes declinara por ocasião da apresentação de contrarrazões não foram cadastrados nos autos e, portanto, não foram previamente intimados da publicação de certidão de inclusão do processo em pauta de julgamento, encerrando, assim, hipótese de cerceamento de defesa, certifique a Secretaria o havido no curso processual. Acudida essa diligência, diga a embargada, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator